Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Processo : 0717394-30.2021.8.07.0015 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença prolatada na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, em ação de cumprimento de sentença ajuizado pelo ESPOLIO DE ANTÔNIA MARIA FELIPE, LUCAS DOMINGOS SILVA DE SOUSA, IZABEL BORGES DOS SANTOS, RENE FERNANDO LIMA, LUCIA ALVES LIMA, CLEUSA MARIA SOARES e BRUNO SOARES DE CARVALHO contra MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: Sustentaram que no processo no 2002.01.1.007451-9 a Massa Falida foi condenada a outorgar a escritura pública dos imóveis descritos por lojas do Edifício Dom Juan, de números 01, 02, 03 e 04, objetos das matrículas 129.729, 129.730, 129.731 e 129.732 e apartamentos de mesmo edifício, de números 201, 202, 203, 204, 205, 302, 304 e 305, objetos das matrículas registrada no mesmo Ofício de Registro Imobiliário de números 129.680, 129.691, 129.710, 129.692, 129.693, 129.694 e 129.721aos requerentes. Requeram, a título de tutela provisória de urgência, o levantamento da arrecadação que pesa sob as vagas de garagens de n. 02, 03, 04, 26 e 27, situados na CNB 01, LOTE 14, Edifício Don Juan, Taguatinga-DF. Ao final, pugnaram a outorga da escritura pública ou documento equivalente, visando à transferência de domínio em favor dos exequentes. Domingos Pereira de Sousa Júnior, Izabel Borges dos Santos, Renê Fernando Lima, Lúcia Alves Lima, Cleusa Maria Soares e Bruno Soares de Carvalho ainda pugnaram pela admissão nos autos, tendo em vista terem adquirido os direitos sucessórios sobre alguns dos imóveis objetos da demanda. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID. 107586196, a qual também recebeu o cumprimento de sentença e determinou a citação do administrador judicial. O administrador judicial apresentou impugnação de ID. 108046899. Arguiu, em preliminar, a inexistência de indicação do valor da causa. No mérito, alegou que não houve qualquer recusa por parte da massa falida, na pessoa de seu representante legal, em assinar as respectivas escrituras; que os autores, na verdade, não tomaram qualquer iniciativa no que diz respeito a lavratura da escrituras; que não há oposição na outorga das escrituras, desde que elas sejam lavradas; e que o pedido tocante às vagas de garagem não constam do título executivo. Assim, pugnou pelo indeferimento do cumprimento de sentença. Os exequentes alegaram que seu advogado procurou o síndico para a outorga das escrituras; que ele se recusou, alegando que deveria ser feito em sede de cumprimento de sentença; que houve, portanto, a recusa; e que a sentença foi omissa quanto ao pedido de outorga das vagas de garagem, mas não há impedimento de outorga delas. Assim, reiteraram os pedidos iniciais (ID. 110662424). Acrescento que o juízo singular acolheu a impugnação apresentada pelo administrador judicial e extinguiu o cumprimento de sentença (id. 35244367), considerando que o título judicial não fez referência às vagas de garagens de n. 02, 03, 04, 26 e 27, situadas na CNB 01, lote 14, Edifício Don Juan, Taguatinga-DF, assim como observando a inexistência de resistência ao cumprimento da obrigação e a falta de demonstração de que os imóveis em questão foram objeto de arrecadação na ação principal. APELAM OS EXEQUENTES (id. 35244382). Alegam a desnecessidade de correção do valor da causa, pois tratando de exigibilidade de obrigação de fazer, aplica-se o art. 525 do CPC apenas no que couber, sendo certo que a fixação de valor da causa não está entre as imposições inerentes, sendo o rol taxativo. No mérito, asseveram que o administrador judicial resistiu em cumprir a sentença executada, conforme demonstra a petição da ação de falência n. 0011283-14.1997.8.07.0015, na qual o síndico da massa afirma que os pedidos atinentes aos imóveis relacionados na ação n. 2002.01.1.007451-9 devem ser formulados em sede de cumprimento de sentença. Sustentam que a recusa restou devidamente comprovada, havendo inclusive arrecadação e pedido de encaminhamento dos bens a leilão, em nítido descompasso com o princípio da boa-fé que norteia as relações negociais. Salientam ser atribuição da apelada a lavratura das escrituras, conforme previsto na cláusula segunda, § 5, do Contrato Particular de Incorporação e de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes. Afirmam que não há óbice ao reconhecimento do pedido de outorga das escrituras das vagas de garagem, haja vista que a sentença foi omissa nesse particular, uma vez que a petição inicial da ação declaratória n. 2002.01.1.007451-9 também pediu a outorga das escrituras das garagens. Mencionam o art. 494 do CPC, a fim de justificar o pleito, diante do erro material constante da sentença executada. Observam que as vagas não foram relacionadas na sentença possivelmente porque não haviam sido hipotecadas fraudulentamente ao Banco do Brasil pela Magasa, como feito em relação aos apartamentos e lojas. Por fim, defendem que a apelada deve arcar com o ônus de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade. Subsidiariamente, seja reconhecida sucumbência recíproca ou fixados honorários por parâmetro equitativo, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pedem o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas pela rejeição (id. 35244389). Após, os apelantes peticionam informando que as vagas de garagem n. 02, 03, 04, 26 e 27, objeto do presente cumprimento de sentença, foram enviadas a leilão marcado para os dias 06/06/2022 e 21/06/2022, nos autos do processo de falência da apelada. Requerem, por conseguinte, tutela de urgência para sobrestar os atos de alienação dos imóveis indicados (id. 35920773). É o relatório. Analiso, por ora, o pedido de tutela de urgência. Para tanto, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Já o art. 508 do estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com efeito, a coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A coisa julgada ou caso julgado, também na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível em outro processo. E isso tem como finalidade prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações idênticas já decididas. Sobre a matéria, ensina a doutrina[1]: A estabilidade das relações sociais está intimamente vinculada à certeza jurídica, à segurança jurídica, o que significa que as relações de Direito entre os indivíduos devem estar asseguradas pela certeza, entendida como garantia de que uma determinada relação jurídica retrata, efetivamente, a verdade, caracterizando a “gewissheit” dos alemães – a certeza – que é uma das qualidades da verdade. Esta certeza deve ser garantida pelo Estado, porque a ele cabe fornecer os meios para a obtenção da paz social, o que só se faz possível através do ordenamento jurídico, e a certeza no Direito, nas relações jurídicas, se concretiza através da garantia constitucional da segurança jurídica, de que é espécie a coisa julgada. A coisa julgada é, assim, instrumento da paz social estabelecida pelo Estado, paz que não se atingiria se a possibilidade de discutir relações jurídicas fosse ilimitada. Mesmo quando o ordenamento jurídico permite a alteração da coisa julgada através da ação rescisória e da revisão criminal, limites são estabelecidos, na medida em que somente nos estritos termos destas duas exceções a coisa julgada poderá ser alterada. Disso se conclui que a inalterabilidade da decisão trânsita em julgado é a regra, sendo a exceção os casos em que sua reforma é admissível. Em consequência, para que possam definir os contornos precisos – e se isto for possível – da coisa julgada, em sentido objetivo, é preciso examinar que tipo de decisão pode dar origem à coisa julgada material. (Grifado) Ainda a respeito do tema, confira-se o magistério de Ovídio Batista[2]: Toda a demanda constitutiva produz sentença de igual natureza, a qual, ao criar, modificar, ou extinguir a relação jurídica sobre que decide, faz com que essa criação, ou modificação ou desaparecimento da relação jurídica atinja tanto as partes quanto os terceiros. Não há nada de especial, no que respeita ao efeito constitutivo das sentenças que o faça diferente das demais eficácias internas (diretas) de quaisquer outras sentenças. Não é só a eficácia constitutiva que opera erga omnes, mas todos os efeitos da sentença alcançam os terceiros, sob forma de efficacia naturale, na terminologia de Liebman. O fenômeno jurídico-processual que nunca atinge os terceiros é a indiscutibilidade do que foi declarado pelo juiz, no sentido de que nem as partes podem, validamente, dispor de modo diverso transacionando sobre o sentido da declaração contida na sentença, e nem os juízes dos futuros processos poderão modificar ou, sequer, reapreciar essa declaração. A isso se dá o nome de coisa julgada material. (Grifado) No caso, os apelantes informam que as vagas de garagem n. 02, 03, 04, 26 e 27, localizadas na CNB 01, lote 14, Edifício Don Juan, Taguatinga – DF, foram enviadas a leilão marcado para os dias 06/06/2022 e 21/06/2022. Sustentam o descabimento da alienação, porquanto os imóveis são objeto do presente cumprimento de sentença. Todavia, o dispositivo da sentença exequenda não tratou das vagas de garagem reclamadas pelos apelantes, senão vejamos (id. 35243537 – p. 4): Isto posto, julgo procedente o pedido, para determinar que a massa falida de Magasa Construtora e Incorporadora S/A proceda, através de seu síndico, à outorga da escritura pública dos imóveis descritos por lojas do Edifício Dom Juan, de números 01, 02, 03 e 04, objetos das matrículas 129.729, 129.730, 129.731 e 129.732, respectivamente, registradas no Cartório de Registro de Imóveis do 3o Ofício do Distrito Federal e apartamentos de mesmo edifício, de números 201, 202, 203, 204, 205, 302, 304 e 305, objetos das matrículas registradas no mesmo Ofício de Registro Imobiliário de números 129.680, 129.691, 129.710, 129.692, 129.693, 129.694 e 129.721, respectivamente, bem como para declarar nula a constituição das hipotecas sobre as referidas unidades, em favor do Banco do Brasil S/A, cuja inscrição deverá ser cancelada. (Sublinhado) Nesse quadro, prima facie, descabida a insurgência relacionada à possibilidade de alienação dos imóveis indicados, porquanto, como dito, não constam do título judicial. Daí, ausente a probabilidade do direito. Desse modo, como é indispensável, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 6 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Eficácia e coisa julgada: atualizada de acordo com Código Civil de 2002, organizado por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira et al. 1a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 205-206. [2] In Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres, por Ovídio A. Batista da Silva. 4. ed. rev. e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 89-90.